Tribunal: TJSP
Processo: 1006256-35.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Fixação de multa diária – Possibilidade – Redução do valor para evitar prejuízo ao erário – Pedido julgado procedente

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Fixação de multa diária – Possibilidade – Redução do valor para evitar prejuízo ao erário – Pedido julgado procedente em 1o Instância – Sentença alterada em parte – Recurso parcialmente provido.